Tribunal: STF
Processo: RE 1372518
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - SERVIDOR EFETIVO - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - LEI N. 14.695/2003 - DECRETO N. 44.769/08 - IRDR Nº 1.0000.16.049047-0/001 - SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM VIRTUDE DA TRAMITAÇÃO DE IRDR - RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA - NÃO VINCULAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO - REQUISITOS LEGAIS - APROVAÇÃO PELA CÂMARA DE COORDENAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS – AUSENTE – SENTENÇA REFORMADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Quanto ao mérito recursal propriamente dito, entendo que a sentença recorrida merece reforma.



    Por oportuno, em que pese ter manifestado em processos anteriores quanto à desnecessidade da observância quanto ao requisito legal de aprovação da promoção por escolaridade adicional pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, revejo o meu posicionamento e a passo a adotá-lo nos seguintes termos:



    É incontroverso que a Recorrida ocupa o cargo de agente de segurança penitenciário desde 06/02/2017 e que concluiu o Curso de Bacharel em Administração em 12/04/2019 e o Curso de Pós – Graduação Lato Sensu em Gestão Prisional em 28/01/2021, tendo formulado requerimento de promoção por adicional de escolaridade em 26/01/2021, o qual restou indeferido sob a justificativa de que o requerimento deveria ter sido realizado em até 60 dias após a data da publicação da Resolução Conjunta SEPLAG/SEDS no 6.574/2008, sendo que até 31/12/2007 o servidor deveria esta matriculado, ou ter concluído, o curso relacionado às atribuições de sua carreira, sendo que a promoção estaria condicionada ao encaminhamento de relatório de impacto financeiro para a aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, diante da disponibilidade orçamentária.



    Em do indeferimento do requerimento administrativo, postulou a Recorrida a promoção por escolaridade adicional, nos termos do disposto no parágrafo 3o, do artigo 11, da Lei Estadual no 14.695/2003, que assim estabelece:



    (...)



    Diante da necessidade de se regulamentar os benefícios nela previstos, conforme determinado no referido artigo, foi editado o Decreto no 44.769/2008, que assim dispõe:



    (...)



    Como se vê, o Decreto Estadual no 44.769/2008 passou a exigir dos servidores outros requisitos, dentre eles, a conclusão ou matrícula em curso de formação superior até determinado limite temporal, para concessão do direito à progressão por escolaridade adicional.



    Inobstante, o TJMG, no julgamento do IRDR no 1.0000.16.049047-0/001, no que tange aos requisitos exigidos para a promoção por escolaridade adicional em razão de "formação superior", firmou o seguinte entendimento:



    (...) A promoção por escolaridade adicional, por formação complementar ou superior àquela exigida pelo nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira, depende do atendimento dos requisitos delineados no artigo 4o do Decreto no 44.769/08, excluindo-se, contudo, as limitações temporais mencionadas no caput do artigo 2o; nas alíneas "a" e "b" do inciso V, do artigo 4o e, ainda, no artigo 6o, caput, incisos I, e II, do referido ato normativo. (destaquei) (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.16.049047-0/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela, 1a Seção Cível, julgamento em 09/11/2018, publicação da súmula em 22/11/2018)



    Nesse contexto, verifica-se que a tese firmada pelo col. 1a Seção Cível excluiu apenas a limitação temporal como requisito à concessão da promoção por escolaridade adicional aos servidores do Poder Executivo Estadual mantendo, contudo, a exigência de aprovação pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças do Estado de Minas Gerais que, para a carreira de Agente de Segurança Penitenciário encontra-se especificamente prevista no art. 17 da Lei Estadual no 15.301/2004, que assim estabelece:



    (...)



    Verificando-se que a limitação temporal instituída pelo Decreto Estadual no 44.769/08 é tida por ilegal, esta deve ser afastada.



    Não obstante, mesmo que a tese firmada no precedente vinculante tenha excluído a limitação temporal como requisito à concessão da promoção por escolaridade adicional, fato é que o reconhecimento do direito à promoção exige a comprovação dos demais requisitos estabelecidos no precedente vinculante, dentre eles, a análise e aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, o que não ocorreu no caso em apreço, inviabilizando, dessa forma, o acolhimento da pretensão autoral.



    Nesse sentido, já decidiu o TJMG:



    (...)



    Levando-se em conta que a tese firmada pela col. 1a Seção Cível possui aplicabilidade obrigatória, na forma do art. 985, inciso I do CPC e, não havendo nos autos, comprovação de aprovação da promoção por escolaridade adicional pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, exsurge inviável o reconhecimento do direito vindicado pela parte autora, pelo que a sentença deve ser reformada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente